Tribunal: TJDFT
Processo: 0734972-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734972-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEWTON BRUNO OLIVEIRA PIRES, TWA AGRONEGOCIOS &amp; SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença 0709416-67.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa de bens. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 242347890): Nada a prover acerca dos pedidos de ID 242102431. Isso porque os pedidos foram feitos de forma genérica e desprovidos de qualquer documento comprobatório que justifique o seu deferimento. É de se destacar que este Juízo esgotou a possibilidade de pesquisas em sistemas conveniados. Além disso, tais informações podem ser obtidas pela própria parte, através dos cartórios competentes e mediante o recolhimento de emolumentos, como é o caso de procurações de outorga de poderes, bem como da verificação do estado civil do devedor, ainda mais quase se trata de matéria de natureza pública. A consulta ao sistema Srei/e-RIDF somente pode ser cedido a parte que litiga sob o benefício da justiça gratuita (art. 98, inciso IX do CPC), o que não é o caso do autor, visto que, para obtenção de tais informações deve-se proceder ao recolhimento dos emolumentos junto aos cartórios de imóveis competentes, de modo que a pesquisa sobre existência de imóveis em nome dos réus deve ser realizada pela própria parte. Além do mais, o princípio inserido pelo legislador no art. 6o do CPC diz respeito à cooperação, ou seja, cabe ao próprio demandante comprovar a verossimilhança de sua pretensão, sendo o Poder Judiciário incumbido de cooperar para que se alcance a tutela judicial pretendida. Com efeito, é dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC Ainda, incumbe à exequente empreender-se de esforços razoáveis e possíveis para tal finalidade (art. 798, II, c, do CPC), incluindo neste dever o exercício do direito de petição perante repartições públicas e privadas. Intime-se, portanto, o exequente para indicar medida apta à satisfação do seu crédito no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC. Irresignado, alega o banco agravante, em suma, que foram esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor, e que, pelo princípio da cooperação, caberia ao juízo franquear meios existentes para localizar e apreender bens em nome do devedor. Nesse sentido, colaciona jurisprudência que autoriza a pesquisa de bens pelos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD. Aduzindo a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal, sustenta que a fumaça do bom direito decorre do fato do cumprimento de sentença ainda estar em curso e o crédito não foi satisfeito e que o perigo de dano se extrai da possibilidade de resultar no arquivamento provisório e de ser reconhecida a prescrição intercorrente. Requer, desse modo, a concessão da tutela antecipada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 75375058). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não verifico a presença dos elementos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Não obstante esta Relatoria tenha se posicionado em diversos outros casos pela possibilidade de realização de pesquisa de bens em nome do devedor pelos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, no presente caso, observo uma circunstância peculiar, consistente no fato de que o banco agravante realizou o pedido genérico de múltiplos sistemas conveniados, sem apresentar qualquer fundamento concreto quanto {a imprescindibilidade de cada umas das diligências requeridas. O princípio da cooperação rege todos os atores processuais, devendo as partes colaborarem com o juiz para que a atividade jurisdicional satisfativa seja entregue da forma mais célere possível, e em sendo assim, cabendo à parte a apresentação de informações relevantes para o deslinde do caso em concreto. Nesse cenário, tem-se que o agravante não individualizou a necessidade/utilidade dos sistemas requeridos, apenas expôs de forma genérica que busca compreender a atual situação financeira do executado, de modo que não se pode falar em probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência. De igual modo, não se verifica o perigo de dano imediato, visto que o agravante se baseia remotamente em eventual prescrição intercorrente, não precisando quaisquer efeitos negativos que a decisão agravada possa resultar. Não há, neste juízo preliminar, evidência suficiente de probabilidade de provimento do agravo nem perigo de dano iminente que justifique a medida excepcional requerida. A matéria deverá ser examinada com maior profundidade por ocasião do julgamento de mérito pelo colegiado, após oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator